Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716314-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO NEJM AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25848448) interposto por LUIZ ROBERTO NEJM em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702088-63.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido incidental feito pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que realize, às suas expensas, o exame de PET DEDICADO ONCOLÓGICO, nos termos da seguinte decisão (ID 92358376): O processo já se encontra saneado (ID no 86340821). Alega o autor que o réu negou autorização para realização de exame Pet Dedicado Oncológico (ID no 92303170). Pede que o Juízo intime o réu para que autorize o procedimento. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme se verifica na petição inicial, o pedido autoral circunscreve-se ao fornecimento de medicamento para tratamento da patologia que acomete o autor, nos exatos termos em que foi deferida a tutela provisória (ID no 82029486). Apesar de estar relacionado ao tratamento da doença, a realização de procedimentos ou de exames que não guardem correlação direta com o fornecimento do medicamento está fora do objeto do processo. Desse modo, indefiro o pedido de ID no 92303170. Venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, em razão da Agravada ter negado tratamento prescrito pelo médico que assiste o Agravante em seu tratamento oncológico, incluindo mas não limitado ao fornecimento de medicamentos necessários à manutenção da vida do Agravante; (ii) é portador de carcinomatose peritoneal e metástases hepáticas; (iii) requereu que a Agravada assegurasse a oferta de todos os protocolos e medicamentos prescritos por seu médico assistente para o adequado tratamento da doença, notadamente o fármaco Cetuximabe (Erbitux), dose de ataque de 400 mg/m2 (total: 748 mg) EV, seguido de 500 mg/m2 (Total: 935 mg) EV, a cada 14 dias até a progressão da doença; (iv) durante o curso da demanda originária, o médico especialista que assiste o Agravante requereu a realização do exame denominado “Pet Dedicado Oncológico" (PET-CT), procedimento este absolutamente imprescindível para avaliação da progressão ou eventual regressão da doença; (v) o procedimento foi negado pela Agravada; (vi) o fato de o exame atender ou não às diretrizes de utilização da ANS (razão da negativa) é irrelevante diante da existência de prescrição médica, uma vez que compete ao especialista, e não à operadora/seguradora, definir os exames e tratamentos mais adequados ao tratamento do paciente; (vi) a decisão fere de morte os direitos básicos insculpidos na CF/88; (vii) o Agravante pleiteou claramente que a Agravada assegurasse todos os protocolos e medicamentos prescritos pelo médico assistente para o adequado tratamento da doença; (viii) é o médico o especialista em observar a progressão ou regressão da doença; (xix) a necessidade de exame é indispensável; (xx) o juízo monocrático reconheceu que o exame se relaciona à doença; (xxi) a decisão nega vigência ao disposto na alínea “b” do inciso I do artigo 12 da lei no 9.656/98; (xxii) a manutenção da decisão agravada atenta contra toda a sistemática processual vigente em nosso ordenamento jurídico, visto que impõe ao ora Agravante ter que propor nova ação visando perseguir o custeio do tratamento prescrito. Requer, em sede de tutela, a imediata intimação via OJA da Agravada, para que esta autorize o Agravante realizar o exame PET-CT. Não consta pedido de reforma da decisão. Em despacho constante do ID 26015975 intimei o Agravante a se manifestar em face das seguintes situações: (i) a petição de agravo, em seu corpo, não traz fundamentação explícita dos requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo; (ii) o Agravante apenas faz o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao final da peça, especificamente no item 31; (iii) a ausência, no corpo da peça de agravo, de impugnação específica aos termos da decisão agravada, tendo em vista que o Agravante se limitou a repisar o que já havia mencionado na origem, por ocasião do pedido genérico de obrigatoriedade de oferta de todos os protocolos e medicamentos prescritos por médico assistente, sem cotejar a fundamentação à decisão que pretende ver reformada; (iv) a apreciação do pedido delineado no presente agravo de instrumento em face da decisão agravada finda por esbarrar, em tese, em supressão de instância, em face da amplitude do pedido ventilado, violando o (a) duplo grau de jurisdição e (b) juízo natural; (v) os requisitos constantes do art. 1.015 e do art. 1.016 do CPC e (vi) a necessidade de demonstração dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela requerida, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. O Agravante, na petição constante do ID 25987053, alegou (i) ter cumprido indiretamente a enumeração e demonstração dos requisitos para a concessão da tutela; (ii) ter demonstrado dano irreparável, tendo em vista que se encontra com câncer; (iii) a plausibilidade do direito está demonstrada na prescrição médica; (iv) o procedimento se encontra no rol da ANS; (v) impugnou detalhadamente a decisão; (vi) não pretende ampliação desmedida do pedido, não se tratando de supressão de instância. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25850212). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25850212). DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 25848448) interposto por LUIZ ROBERTO NEJM em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702088-63.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido incidental feito pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que realize, às suas expensas, o exame de PET DEDICADO ONCOLÓGICO. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido incidental feito pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que realize, às suas expensas, o exame de PET DEDICADO ONCOLÓGICO, sem que esse pedido tenha sido explicitamente objeto determinado e definido na petição inicial, trazendo como pano de fundo debate sobre (i) necessidade de especificação do pedido; (ii) a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre a seguradora de plano de saúde e o consumidor-paciente. A despeito da atecnia da peça, na qual não consta pedido explícito de reforma da decisão como objeto do mérito do agravo – e não do pedido de tutela - ônus esse do qual o Agravante também não se desonerou na petição constante do ID 25987053, apreciarei o feito à luz do conjunto da postulação e diante do princípio da boa-fé, nos termos do Art. 322, §2o do CPC. A tutela de urgência, como bem pontuou a Agravante, deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de conceder, por agora, em sede de cognição sumária, a pretensão deduzida. Isso porque, o Agravante evidenciou ambos os requisitos da tutela, aduzindo que a probabilidade do direito reside na (i) necessidade de realização do pet scan, contemplado pelo rol da ANS; (ii) enumeração do pedido quanto à “oferta de todos os protocolos e medicamentos prescritos por seu médico assistente”; (iii) ser hipótese de contemplação em face da alínea “b” do inciso I do artigo 12 da lei no 9.656/98. Entendo que tal requisito – probabilidade do direito - encontra-se balizado na discussão que, por agora e nos limites dessa cognição sumária, permite enveredar, em tese, pelo disposto no Art. 324, §1o, II do CPC, razão pela qual, inclusive, o Agravante foi intimado por essa Relatoria a se manifestar diante de tal ampliação. Nesse sentido, não se trata de tratamento alheio às disposições contratuais, mas, como observado pelo Agravante, descrito no rol de procedimentos e, em tese, coberto pelo plano de saúde. De mais a mais, trata-se de decorrência inerente ao diagnóstico e, portanto, compreendido no sentido do pedido inicial, ainda que aparentemente amplo. Entendo, por outro lado, que o tema desafia resposta em sede de tutela de urgência, pois muito embora o primeiro o relatório médico acostado no ID 81978028 sugerir que se devesse iniciar, de imediato, a medicação, não havendo, por aquele momento, indicativo de piora no quadro, ou risco de evento morte, o laudo constante do ID 92303175 atesta piora no quadro, com risco de evento morte, o que demonstra a existência de risco concreto a desafiar o deferimento da tutela, de imediato. Por tais fundamentos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 12:00:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador